Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, segundo a qual o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial na análise das condições da ação, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelado, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.
3. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta e do cartão, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário no “golpe do motoboy”, já que, em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa da consumidora, que negligenciou a custódia do cartão e até mesmo de seu aparelho celular e contribuiu para que o seu cartão e seus dados fossem entregues a criminosos que realizaram compras e transferência geradores do desfalque em sua conta. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu.
5. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que a autora contribuiu consideravelmente para a aplicação do golpe que sofrera ao realizar o repasse de cartão e o aparelho celular aos criminosos.
6. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, conquanto a autora seja pessoa idosa, motivo pelo qual há de ser considerada a sua responsabilidade civil à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, não há elementos que afastem a concorrência de sua culpa quanto aos prejuízos verificados, especialmente porque nada evidencia a capacidade de discernimento reduzida acerca do descumprimento do dever de cuidado reconhecido.
7. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.